Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES CADERNETA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada.
3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.